Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-06.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000501-06.2017.8.14.0094

APELANTE: FABRICIO OU PABRICIO PLACIDO VEIGA, RAUL TASSIO GOMES DOS REIS, EDENILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00005010620178140094

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: PABRICIO PLACIDO VEIGA (OU FABRÍCIO), RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS E EDENILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO: BRUNO GONÇALVES DO VALE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA – CONCURSO DE AGENTES – REDUÇÃO DA PENA BASE – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MANTIDAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE.

A fundamentação atribuída aos
motivos
do crime não constitui razão para valorá-la como circunstância desfavorável, eis que não extrapola o previsto no próprio tipo penal, sendo normal à espécie delitiva. A circunstância referente à personalidade deve ser valorada como neutra, eis que não há nos autos laudo técnico capaz de comprovar que os recorrentes são indivíduos frios e agressivos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o efeito devolutivo da Apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e a adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, em recurso exclusivo da defesa, desde que o
quantum
da pena não ultrapasse aquele fixado anteriormente pelo Magistrado singular. Redução da pena base. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00005010620178140094

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: PABRICIO PLACIDO VEIGA (OU FABRÍCIO), RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS E EDENILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO: BRUNO GONÇALVES DO VALE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por PABRICIO PLACIDO VEIGA (OU FABRÍCIO), RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS e EDENILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA, irresignados com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca da Vara única de Santo Antônio do Tauá/Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena de 6 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão e 86 dias multa aos réus PABRICIO e RAUL, e a pena de 5 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão e 78 dias multa ao réu EDENILSON GABRIEL, todas a serem cumpridas em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 10 de fevereiro de 2017, por volta das 10h30min, neste município, os denunciados PABRICIO PLACIDO VEIGA (OU FABRÍCIO), RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS e EDENILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA, em unidade de desígnios, mediante a utilização de arma de fogo, subtraíram diversos pertences das vítimas José Luiz Moreira de Castro e Cleudiane da Silva Castro. As vítimas estavam em sua residência, localizada à Rua Francisco Rodrigues, quando foram surpreendidas pelos denunciados que chegaram ao local em um veículo da marca FIIAT-PUNTO, de cor prata. Os denunciados Pabrício e Edenilson, munidos com armas de fogo, adentraram o imóvel e anunciaram o assalto, enquanto o acusado Raul ficou no veículo. Ato contínuo, Pabrício e Edenilson amarraram as vítimas com uma corda, trancando-os em um quarto, oportunidade em que subtraíram 02 (dois) notebooks, 02 (dois) aparelhos de celular, a quantia de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais), além da chave de um veículo do tipo Corola. Após o êxito da conduta delituosa, os denunciados empreenderam fuga do local. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 13 de março de 2017, ID-7712837.

Aduzem os Apelantes que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal. Alegam que a confissão espontânea deveria ter sido reconhecida na segunda fase da dosimetria, uma vez que a Súmula 231, do STJ, é inconstitucional e ilegal. Alegam que para EDENILSON, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deveria ter sido reconhecida também a menoridade do réu. Pretendem o afastamento da condenação das custas processuais.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7712926.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 28/09/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00005010620178140094

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: PABRICIO PLACIDO VEIGA (OU FABRÍCIO), RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS E EDENILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA (ADVOGADO: BRUNO GONÇALVES DO VALE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por PABRICIO PLACIDO VEIGA (OU FABRÍCIO), RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS e EDENILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca da Vara única de Santo Antônio do Tauá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando a pena de 6 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão e 86 dias multa aos réus PABRICIO e RAUL; a pena de 5 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão e 78 dias multa ao réu EDENILSON GABRIEL, todas a serem cumpridas em regime semiaberto.

Aduzem os Apelantes que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal. Alegam que a confissão espontânea deveria ter sido reconhecida na segunda fase da dosimetria, uma vez que a súmula 231 do STJ é inconstitucional e ilegal. Alegam que para EDENILSON, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, deveria ter sido reconhecida também a menoridade do réu. Pretendem ainda o afastamento da condenação das custas processuais.

Conheço do recurso.

Verifico que o inconformismo dos recorrentes se restringe à dosimetria da pena aplicada a cada um deles. Sendo assim, me atenho a sua apreciação, considerando como superadas as questões referentes à autoria e materialidade do crime.

1)

DA PENA APLICADA AO RÉU PABRICIO PLACIDO VEIGA

As circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias

do crime foram valoradas negativamente, resultando na pena base de 5 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 79 dias multa.

Sendo a culpabilidade a censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, tenho que tal circunstância deve ser valorada negativamente, como acertadamente o fez o MM. Juízo
a quo.
Ademais, ressalto que a referida circunstância se mostra reprovável, eis que a prática criminosa foi premeditada e os réus, depois de se apoderarem dos bens das vítimas, com armas em punho, prenderam estas no banheiro, demonstrando, portanto, desrespeito e desprezo com a vida humana. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

Quanto à personalidade, tenho que esta deve ser valorada como neutra, eis que não há nos autos laudo técnico capaz de comprovar que se trata de um indivíduo frio e agressivo, como relatado pelo MM. Juízo
a quo.

A fundamentação atribuída aos
motivos
do crime não constitui razão para valorá-la como circunstância desfavorável, pois o magistrado considerou a obtenção de proveito patrimonial com a coisa roubada, o que não extrapola o previsto no próprio tipo penal, ou seja, é normal à espécie delitiva. Inexistem nos autos, portanto, elementos para considerar como desfavorável a referida circunstância, razão pela qual passo a valorá-la como circunstância neutra.

Com relação às circunstâncias do crime, tenho que devem permanecer como desfavoráveis, uma vez que os réus se deslocaram para a cidade de Santo Antônio de Tauá em um veículo alugado, já com o intuito de praticar a ação delituosa e ainda se aproveitaram do fato de uma residência se encontrar aberta para nela adentrar e render os moradores, revelando extrema audácia e certeza da impunidade.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 60 dias multa, não havendo que se falar em fixação no mínimo legal.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o efeito devolutivo da apelação é amplo,
permitindo a revisão da dosimetria da pena e a adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, em recurso exclusivo da defesa, desde que o quantum da pena não ultrapasse aquele fixado anteriormente pelo Magistrado singular
(AgRg no HC n. 439.948⁄RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29⁄5⁄2018). (...) (AgRg no REsp 1701446⁄RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21⁄08⁄2018, DJe 3⁄9⁄2018) (destaquei)

(...)
5. Não há se falar em
reformatio in pejus,
pois
é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu
. 6.
Writ
não conhecido.
(STJ –
HABEAS CORPUS Nº 578.849 - RJ (2020⁄0104714-8) -
RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS -
02 de junho de 2020 - data do julgamento -
DJe: 10/06/2020
) (destaquei)

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, diante da confissão judicial do réu quanto à autoria do delito, razão pela qual mantenho em 1/6 a redução da pena, eis que adequada e suficiente para a reprimenda, restando a pena de
4 anos e 2 meses de reclusão e 50 dias multa
. Sendo assim, a pretensão dos recorrentes em ver aplicada a atenuante da confissão espontânea já havia sido aplicada pelo MM. Juízo
a quo,
nada havendo a ser modificado.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as duas causas de aumento: emprego de arma e concurso de agentes, uma vez que restaram comprovadas nos autos. Mantenho ainda a elevação da pena no mínimo legal, ou seja, em 1/3, totalizando 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 67 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

2)

DA PENA APLICADA AO RÉU RAUL TÁSSIO GOMES DOS REIS

As circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias

do crime foram valoradas negativamente, resultando na pena base de 5 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 79 dias multa.

Ressalto que a circunstância referente à culpabilidade se mostra reprovável, eis que a prática criminosa foi premeditada e os réus, depois de se apoderarem dos bens das vítimas, com armas em punho, prenderam estas no banheiro, demonstrando, portanto, desrespeito e desprezo com a vida humana. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

Quanto à personalidade, tenho que esta deve ser valorada como neutra, eis que não há nos autos laudo técnico capaz de comprovar que se trata de um indivíduo frio e agressivo, como relatado pelo MM. Juízo
a quo.
Desta forma, não há que se falar em circunstância desfavorável.

A fundamentação atribuída aos
motivos
do crime não constitui razão para valorá-la como circunstância desfavorável, pois o magistrado considerou a obtenção de proveito patrimonial com a coisa roubada, o que não extrapola o previsto no próprio tipo penal, ou seja, é normal à espécie delitiva. Inexistem nos autos, portanto, elementos para considerar como desfavorável a referida circunstância, razão pela qual passo a valorá-la como circunstância neutra.

Com relação às circunstâncias do crime, tenho que devem permanecer como desfavoráveis, uma vez que os réus se deslocaram para a cidade de Santo Antônio de Tauá em um veículo alugado, já com o intuito de praticar a ação delituosa e ainda se aproveitaram do fato de uma residência se encontrar aberta para nela adentrar e render os moradores, revelando extrema audácia e certeza da impunidade.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 60 dias multa, não havendo que se falar em sua fixação no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, diante da confissão judicial do réu quanto à autoria do delito, razão pela qual mantenho em 1/6 a redução da pena, eis que adequada e suficiente para a reprimenda, restando a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 50 dias multa. Sendo assim, a pretensão dos recorrentes em ver aplicada a atenuante da confissão espontânea já havia sido aplicada pelo MM. Juízo
a quo,
nada havendo a ser modificado.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as duas causas de aumento: emprego de arma e concurso de agentes, uma vez que restaram comprovadas nos autos. Mantenho ainda a elevação da pena no mínimo legal, ou seja, em 1/3, totalizando 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 67 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

3)

DA PENA APLICADA AO RÉU UEDENILSON GABRIEL PEREIRA DE PAULA

As circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias

do crime foram valoradas negativamente, resultando na pena base de 5 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 79 dias multa.

Ressalto que a circunstância referente à culpabilidade se mostra reprovável, eis que a prática criminosa foi premeditada e os réus, depois de se apoderarem dos bens das vítimas, com armas em punho, prenderam estas no banheiro, demonstrando, portanto, desrespeito e desprezo com a vida humana. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

Quanto à personalidade, tenho que esta deve ser valorada como neutra, eis que não há nos autos laudo técnico capaz de comprovar que se trata de um indivíduo frio e agressivo, como relatado pelo MM. Juízo
a quo.

A fundamentação atribuída aos
motivos
do crime não constitui razão para valorá-la como circunstância desfavorável, pois o magistrado considerou a obtenção de proveito patrimonial com a coisa roubada, o que não extrapola o previsto no próprio tipo penal, ou seja, é normal à espécie delitiva. Inexistem nos autos, portanto, elementos para considerar como desfavorável a referida circunstância, razão pela qual passo a valorá-la como circunstância neutra.

Com relação às circunstâncias do crime, tenho que devem permanecer como desfavoráveis, uma vez que os réus se deslocaram para a cidade de Santo Antônio de Tauá em um veículo alugado, já com o intuito de praticar a ação delituosa e ainda se aproveitaram do fato de uma residência se encontrar aberta para nela adentrar e render os moradores, revelando extrema audácia e certeza da impunidade.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como neutras ou favoráveis ao réu, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 60 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, não havendo, portanto, que se falar em sua fixação no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Mantenho as duas circunstâncias atenuantes consideradas pelo MM. Juízo
a quo:
confissão e menoridade do réu, bem como a redução da pena em 1⁄4, eis que suficiente e adequada à reprimenda. Desta forma, na segunda fase da dosimetria, resta a pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e 45 dias multa. Ressalto que a pretensão dos recorrentes em verem reconhecidas as atenuantes de confissão espontânea e da menoridade do réu já haviam sido atendidas pelo Juízo
a quo,
nada havendo, portanto, a ser modificado.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as duas causas de aumento: emprego de arma e concurso de agentes, uma vez que restaram comprovadas nos autos. Mantenho ainda a elevação da pena no mínimo legal, ou seja, em 1/3, totalizando 5 anos de reclusão e 60 dias multa.

Quanto ao pagamento das custas processuais, mantenho a decisão, eis que os recorrentes não gozam dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observado o disposto no art. 804,
in verbis
: “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/11/2022